Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-19.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-19.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ELIZABETH BARARUA DA SILVA, LAURINEIDE FONSECA SILVA, MARILENE DO SOCORRO FERREIRA SENA, RAMARINILTON MORAES, VANILZA MARIA MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidatos aprovados em concurso público, em face de decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Abaetetuba para julgar improcedente Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual os agravantes pleiteavam o reconhecimento do direito à nomeação em razão de suposta preterição ilegal, diante da contratação de servidores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de servidores temporários durante a vigência de concurso público configura preterição arbitrária e ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas; e (ii) estabelecer se os agravantes possuem direito subjetivo à nomeação em decorrência de sua aprovação em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se transforma em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição ilegal, caracterizada pela convocação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação ou pela contratação de temporários para cargos efetivos vagos.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a contratação de temporários, por si só, não comprova preterição, tampouco a existência de vagas efetivas abertas, por se destinarem ao atendimento de necessidades transitórias da Administração, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

5.

No caso concreto, os agravantes foram aprovados em posições muito além do número de vagas originalmente ofertadas (200º, 207º, 208º, 250º e 320º para 160 vagas), sem comprovação de que tenham surgido vagas suficientes para alcançar suas classificações.

6.

Não restou demonstrado que as contratações temporárias foram ilegais ou desvirtuadas de sua finalidade, tampouco que configuraram preenchimento de vagas permanentes, não se podendo presumir a existência de cargos efetivos vagos a serem providos pelos agravantes.

7.

Reconhecer o direito à nomeação sem prova de preterição ou de cargos efetivos vagos implicaria em indevida intervenção do Poder Judiciário na criação de cargos públicos, o que afronta a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição nem comprova a existência de vagas efetivas a justificar a nomeação de candidatos em cadastro de reserva.

3.

A ausência de prova concreta de preterição ou de existência de cargos vagos impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, III e IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 873.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016;
STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 18.03.2022;
STJ, RMS 54.063/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017;
STJ, AgInt no RMS 72.984/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.09.2024;
STJ, AgInt no RMS 58.192/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Elizabeth Bararua da Silva e outros
em face da
decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Abaetetuba,
para
,
modificando a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do Município recorrido, julgar improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 23462875 - Pág. 1/15), o patrono dos agravantes narrou que ação supramencionada foi proposta pelos recorrentes em face do Município de Abaetetuba, tendo em vista terem sido aprovados em Concurso Público ao cargo de Professor de Ensino Fundamental e preteridos em decorrência da contratação de servidores temporários.

Sustentou que a nomeação de temporários, durante a vigência do concurso, para ocupar os cargos para os quais foram classificados os agravantes, demonstra o surgimento de novas vagas, bem como a preterição arbitrária e imotivada da administração, ainda mais quando a municipalidade sequer tentou justificar a necessidade das referidas contratações temporárias.

Arguiu que o concurso em que os agravantes foram aprovados remonta a 2016, tendo a ação sido proposta em 2018, ano da expiração do mencionado certame, quando não foi observado o direito a nomeação dos agravantes, ainda que demonstrado o surgimento de vagas para tanto neste ínterim.

Aduziu que Município recorrido quedou-se inerte e silente acerca das contratações temporárias realizadas durante a vigência do certame, sequer tentando justificá-las, demonstrando mais uma vez a preterição imotivada e ilegal dos recorrentes.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelos agravantes.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos
(Num. 25426892 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os agravantes possuem ou não o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de professor municipal, em razão da aprovação em cargo público ante à comprovação de sua preterição pela contratação de temporários para o mesmo cargo.

Da análise dos autos, observa-se que os agravantes foram aprovados no Concurso Público nº 001/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para provimento de 160 (cento e sessenta) vagas para o Cargo de Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo sido os autores aprovados, respectivamente, em 200º, 207º, 208º, 250º e 320º colocações, conforme Edital do Concurso Público nº001/2016.

Desta feita, é incontroverso nos autos que os agravantes foram aprovados no certame, mas não se classificaram dentro do número de vagas ofertadas no certame, passando a integrar o grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui mera expectativa de direito à nomeação no cargo pelo qual obteve aprovação, cabendo à Administração Pública avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante o prazo de validade do concurso.

Essa "mera expectativa" somente se transforma em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação
de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

No que concerne à afirmação dos agravantes de que o Município de Abaetetuba realizou diversas contratações temporárias para o cargo para o qual foram aprovados, em detrimento dos candidatos que compunham o cadastro de reserva, a jurisprudência consolidada do colendo STJ também já se manifestou no sentido de que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, nem que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

Neste sentido, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por aprovada no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Nível IV - Grau A; Área: História e Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Unidade Acadêmica de Divinópolis/MG e a aprovação ocorreu fora do número de vagas oferecidas pelo Edital UEMG n. 15/2018. 3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/5/2017)" (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023.).
4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.984/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

No caso em análise, em que pese os documentos carreados aos autos atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município de Abaetetuba, os agravantes não lograram êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação de seu caráter permanente ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

Vale lembrar que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

Desta feita, os documentos anexados aos autos não comprovam a existência de cargo de provimento efetivo vago exatamente para o qual os agravantes prestaram concurso público, no caso, “Cargo de Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental” ou, ainda, que tenham sido atingidas as suas colocações, pois, como dito anteriormente, figuraram muito além das 160 (cento e sessenta) vagas previstas, já que foram aprovados em 200º, 207º, 208º, 250º e 320º colocações.

A contratação de temporários pelo Município apelado decorre da complexidade de se organizar um calendário escolar, que se molda constantemente a depender da demanda de estudantes para diversas disciplinas, levando-se em conta ainda, adequações imediatas oriundas de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, licença saúde, maternidade, dentre outras.

Sendo assim, ante os argumentos recursais, reputo cabalmente que a Administração Pública não praticou os atos alegados pelos agravantes, essencialmente, não houve demonstração de preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelariam arbitrários e imotivados.

Ademais, reconhecer o direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município recorrido a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Inexistindo, portanto, comprovação de cargo de provimento efetivo vago, bem como, de preterição capaz de atingir a posição dos agravantes, não há direito subjetivo a ser tutelado.

Destarte, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025